Tribunal: TJPA
Processo: 0805231-58.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805231-58.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IRANY DOS SANTOS FERREIRA, JOAO DE JESUS FERREIRA

APELADO: IRANY DOS SANTOS FERREIRA, JOAO DE JESUS FERREIRA, B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Alegação de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 970/STJ. Indenização por benfeitorias. Inexistência. Cumulação de cláusula penal e taxa de fruição. Bis in idem. Precedentes do STJ e desta Corte. Prequestionamento. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em contrato de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que configuraria dupla penalização (bis in idem). O embargante alegou omissão quanto à interpretação do Tema 970 do STJ, quanto à indenização por benfeitorias e quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 970 do STJ e ao afastar a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição; (ii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, aplicando analogicamente o Tema 970 do STJ e precedentes desta Corte, por caracterizar dupla penalização e enriquecimento sem causa da vendedora.

6.

A alegação de má interpretação do Tema 970, fundada na possibilidade de limitação ao valor de mercado da fruição, não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar a conclusão firmada.

7.

O direito à indenização pelas benfeitorias foi condicionado à sua efetiva comprovação em liquidação de sentença, limitado às úteis e necessárias, nos termos da Lei n.º 6.766/79 e do art. 1.219 do Código Civil.

8.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara os fundamentos de seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9.

A irresignação do embargante quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão de ID.

29153157, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Irany dos Santos Ferreira e João de Jesus Ferreira. A sentença declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, determinou a reintegração da posse à autora, a restituição de 80% dos valores pagos, a apuração e compensação de eventuais benfeitorias em liquidação de sentença e a condenação da autora em custas e honorários, com gratuidade de justiça concedida aos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por julgamento extra petita e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual de retenção de até 30% e se é possível sua cumulação com taxa de fruição; (iii) determinar se há abusividade na aplicação de correção monetária pelo IGPM e de juros compensatórios de 6,9% ao ano; (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos; e (v) reconhecer o direito de indenização e de retenção pelas benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pelos réus goza de presunção relativa de veracidade, e a autora não produziu prova suficiente para infirmá-la, mantendo-se a gratuidade de justiça. Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada.

4. Não há julgamento extra petita, pois o pedido de indenização por benfeitorias consta expressamente na contestação e na cláusula contratual, sendo a referência a “acessões” mera questão terminológica sem ampliação indevida do pedido. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

5. Não se configura cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi corretamente fundamentado na suficiência da prova documental constante dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. O inadimplemento contratual é incontroverso, autorizando a rescisão com fundamento em cláusula resolutiva e no art. 475 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de má-fé ou os fatores econômicos alegados.

7. Não há abusividade na previsão contratual de correção monetária pelo IGPM e juros compensatórios de 6,9% ao ano, conforme autorizado pela Lei nº 6.766/79 e pela jurisprudência do STJ.

8. A cláusula penal compensatória de 30% sobre os valores pagos é abusiva e desproporcional, e sua cumulação com taxa de fruição configura
bis in idem
e afronta o princípio do equilíbrio contratual, devendo esta última ser afastada.

9. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

10. O réu tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias comprovadas, a serem apuradas em liquidação de sentença, mas não pode condicionar a reintegração de posse ao pagamento da indenização, afastando-se o direito de retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, tão somente, para fixar o trânsito em julgado da decisão condenatória como termo inicial para a incidência de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º, 141, 492 e 487, I; CC, arts. 475, 478, 844 e 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 26-A, IV e VI; Decreto nº 22.626/33, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 670.117/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 13.06.2012, DJe 26.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 887173/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.03.2018, DJe 02.04.2018; STJ, REsp 1300418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.11.2013, DJe 10.12.2013; STJ, Temas 970 e 971 (Repetitivos); TJPA, Apelação Cível nº 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Guimarães, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024.

O embargante alega omissão e obscuridade por ausência de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais, sustenta que a indenização por benfeitorias só seria cabível se comprovada a regularidade conforme a Lei 6.766/79 e cláusula contratual, afirma que o acórdão desconsiderou tais limites, defende a possibilidade de cobrança da taxa de fruição em consonância com o Tema 970 do STJ, admitindo a cumulação da multa compensatória com lucros cessantes até o valor locativo do imóvel, e requer manifestação expressa sobre os dispositivos indicados para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu,
o embargante contesta a indenização por benfeitorias, e defende a cobrança da taxa de fruição à luz do Tema 970 do STJ e pede manifestação expressa ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Contudo, não assiste razão à parte embargante.

Em análise os autos, constata-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição configuraria dupla penalização – bis in idem –, entendimento respaldado em precedentes desta Corte e em aplicação analógica do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no voto condutor. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804133-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024).

Desta forma, a alegação de má interpretação do Tema 970, ao sustentar a possibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, com base na limitação ao valor de mercado da fruição do imóvel, não encontra respaldo fático ou jurídico apto a afastar a fundamentação já estabelecida no julgamento. Logo não há omissão.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte, em conformidade com o entendimento do STJ, tem afastado a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em casos de rescisão por inadimplemento do comprador, por considerar caracterizado enriquecimento sem causa da vendedora, já que ambas têm natureza indenizatória e visam compensar o mesmo descumprimento contratual.

Ademais, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias foi corretamente condicionado à efetiva comprovação das benfeitorias em fase de liquidação de sentença, restringindo-se às hipóteses contratuais de benfeitorias úteis e necessárias, conforme dispõe a Lei n.º 6.766/79 e o art. 1.219 do Código Civil.

Portanto, o acordão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, apresentando fundamentação suficiente e adequada às teses deduzidas pelas partes, inexistindo omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

Além disso, é pacífico que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que manifeste seu convencimento acerca da matéria, em decisão clara e devidamente fundamentada. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, o descontentamento do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de omissão ou obscuridade passíveis de correção por meio desta via, visto que os embargos de declaração não têm por finalidade a rediscussão do mérito nem podem ser manejados como sucedâneo recursal.

Ante do exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025